Tribunal: STF
Processo: ARE 1520209
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, incisos XL e LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 826). 



    Defende, em síntese, que o acordo de não persecução penal - ANPP seria cabível no caso ora em exame.



    Em 25/10/2024, dei provimento ao recurso para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    Inconformado, o Ministério Público Federal apresentou (Petição/STF nº 144338/2024), em 4/11/2024 - dentro do prazo para interposição do competente agravo -, manifestação contrária à apresentação de Acordo de Não Persecução Penal — ANPP. 



    Em suas razões, defende que o acordo de não persecução penal não foi requerido a tempo, estando desse modo, preclusa tal pretensão. 



    Ainda, alega que seria incabível o ANPP no caso nos termos previstos no art. 28-A, § 2º, III, do Código de Processo Penal, pois “o recorrente celebrou com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina acordo de transação penal, que foi devidamente homologado pelo Juízo e posteriormente revogado diante do descumprimento das condições previstas no acordo.”



    Passo à análise da presente pretensão.



    Decido.



    Preliminarmente, na medida em que a petição foi apresentada dentro do prazo recursal previsto, recebo a presente manifestação do Ministério Público Federal (Petição/STF nº 144338/2024) como agravo regimental.



    Ante a apresentação de fatos essenciais ao exame da controvérsia posta nos autos, reconsidero a decisão anteriormente proferida.



    Importante consignar, por oportuno, que, em consequência do princípio da independência funcional, o Ministério Público Federal detêm legitimidade recursal nos casos em que atua como custos legis.



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



1. A pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência funcional. Nesse sentido, HC 77041/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/08/1998, HC 80315/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13/10/2000, e HC 69957/RJ , Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 09/03/1993. 



(...)



3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 725.491-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/2015) (grifei).



“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer quer como parte, quer como fiscal da lei. Poderá fazê-lo, inclusive, em favor do réu. 



(...)



Recurso conhecido e provido em parte. (RHC 80.077, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 21/9/2001) (grifei). 



    Portanto, plenamente cabível que a petição ora apresentada pelo Ministério Público Federal seja recebida como agravo regimental.



    Quanto ao mérito da questão, relembro que o recorrente concordou com a proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 152). Na sequência, em razão do descumprimento de seus termos, o referido benefício foi revogado em 20/5/2021 (e-doc. 211). 



    Levando isso em conta, Marcelo Machado Siqueira gozou da referida benesse a menos de 5 (cinco) anos do seu primeiro requerimento de propositura de acordo de não persecução penal — ANPP, apresentado em 7/8/2023 (e-doc. 355), em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 355).



    De acordo com o artigo 28-A, § 2º, III, do Código de Processo Penal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (...)



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;



    Portanto, inviável a propositura de ANPP, in casu.



    Diante dessas considerações, reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado o agravo regimental contra ela interposto e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente